Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO (UNILATERAL) DE DÉBITOS. QUITAÇÃO ANTERIOR À DATA DE VENCIMENTO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se a relação de consumo entre as partes, devendo ser observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicáveis à prestação de serviços financeiros.
2. É incontroverso que o apelante realizou o pagamento integral dos débitos relativos aos cartões de crédito junto à instituição financeira, antes do vencimento das parcelas automáticas que continuaram a ser debitadas em sua conta corrente. Tal conduta configura falha na prestação de serviço, na medida em que a instituição financeira manteve os descontos automáticos, mesmo após a quitação da dívida, em contrariedade ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.o 4.549/2017 e nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
3. Ainda que o ajuste firmado entre as partes autorize o parcelamento automático do saldo devedor e o débito em conta corrente em caso de inadimplemento, a instituição financeira está obrigada a suspender tais procedimentos a partir do momento em que é comunicada da quitação total do saldo.
4. O art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro das parcelas debitadas de forma irregular.
5. Comprovado que o apelante sofreu limitações em seu crédito e enfrentou descontos automáticos indevidos, mesmo após o pagamento integral da dívida e a comunicação à instituição financeira, o que justifica o reconhecimento de danos extrapatrimoniais pela violação dos direitos de crédito do consumidor. 5.1. Em relação ao quantum compensatório, a redução para R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando que os descontos automáticos, embora indevidos, não geraram desdobramentos significativos na esfera dos direitos da personalidade do apelante, de forma a justificar valor maior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00.